Tribunal: CARF
Processo: 10980.011200/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.011200/2007-30
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.113 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE MADERNA RIBAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM SENTIDO
DIVERSO DA DO PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não há, no
acordão recorrido, fundamentação em sentido diverso daquela que constou do
acórdão paradigmático de interesse do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de Omissão de Rendimentos apurada por meio de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 217/223.
Impugnado o lançamento às fls. 233/245, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba/PR julgou-o procedente em parte às fls. 278/285.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011200/2007-30
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.113 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011200/2007-30

Por sua vez, a 1a Turma Especial desta Seção deu provimento parcial ao recurso
voluntário de fls. 289/302, por meio do acórdão 2801-01.508, apenas para desqualificar a multa
de ofício – fls. 304/309.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 313/324, pleiteado o
restabelecimento da multa de 150%.
Em 7/6/13 – às fls. 343/345 – foi negado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
Também não conformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 362/385,
pleiteando, ao final, o seu conhecimento e provimento para que seja reformada a decisão
recorrida.
Em 19/1/16 - às fls. 399/405 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria “Documentação em que se baseia a apuração de
APD”. Não houve seguimento quanto á matéria “Momento em que ocorreu o acréscimo
patrimonial”.
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 9/4/16 (processo
movimentado em 10/3/16 – fl. 411), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 412/417 em 24/3/16 (fl. 418), propugnando seja improvido o recurso do autuado.
Mais a frente, às fls. 420/425, o sujeito passivo se insurgiu contra o seguimento
apenas parcial de seu recurso, o que motivou a Resolução 9202-000.212 deste Colegiado às fls.
428/431, para o encaminhamento dos autos à Direj/Cojul para a apreciação da aludida peça.
Por meio do despacho de fls. 437/439, a Presidente do CARF negou
conhecimento ao requerimento e indeferiu o pedido de retificação do exame de admissibilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 17/10/13 (fl.
359) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 30/10/13, consoante se extrai do
carimbo de fl. 362. Embora não haja questionamentos em contrarrazões quanto ao conhecimento
do recurso, mas considerando que a matéria devolvida demandará a apreciação do conjunto
probatório, passo à análise dos demais requisitos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Documentação em que se baseia a apuração de APD”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
Acórdão de recurso voluntário
Meios de prova. Recursos enviados ao exterior.
São válidas as informações veiculadas em relatório da Secretaria da Receita Federal,
decorrentes de documento pericial emitido pelo Instituto Nacional de Criminalística da
Polícia Federal, elaborados a partir das mídias eletrônicas.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.113 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011200/2007-30

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para desqualificar a multa de ofício. Vencido o conselheiro Ewan Teles de
Aguiar que dava provimento ao recurso. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro
José Evande Carvalho Araujo.
Do conhecimento.
O recurso, naquilo que teve seguimento admitido, visou dirimir o alegado
dissenso jurisprudencial relativamente a requisito para o aproveitamento de valores constantes
em documento encaminhado pela Polícia Federal e Justiça Federal, relativo a transação
financeira no exterior, no fluxo mensal de caixa na apuração do APD, como se aplicações
fossem.
Em sua peça, o recorrente assim estabeleceu a divergência que suscitou:
Como se verifica, o dissenso jurisprudencial se estabelece de forma lógica e nítida,
porquanto a decisão recorrida entende não ser necessária a identificação objetiva da
titularidade da conta bancária movimentada, tanto que simplesmente desprezou toda a
argumentação em seu sentido, enquanto o paradigma afirma ser indispensável que isso
se proceda sob pena de nulidade ou inadequação absoluta do lançamento, tudo como
esmiuçado na parte expositiva do paradigma, do voto condutor da decisão recorrida e
nas peças de defesa do recorrente
Em concreto, se insurgiu o recorrente contra a análise e conclusão promovidas
pela autoridade fiscal em relação ao documento de fl. 27, que retrataria uma transferência
financeira feita por LESPAN S/A, no Uruguai, em favor de AVEX GROUP INC, no valor de
32.285,00. Segundo o que consta de fls. 266 e seguintes, o nome do fiscalizado apareceria nesse
documento em campo que significaria o “ordenante” da transação.
Sobre esse aspecto, o recorrente, após indicar o acórdão de no 2202-00.401 como
representativo da divergência jurisprudencial, trouxe uma série de apontamentos pondo em
cheque a pertinência desse documento em relação a ele. Aduziu que:
Não há o apontamento inequívoco de que tal valor teria saído de conta bancária de
sua titularidade, tampouco prova pericial nesse sentido;
Não possui conta no exterior;
Não há a tradução do documento, que estaria redigido em língua estrangeira;
Nem mesmo a expressão “ordenante”, termo a ele imputado, estaria consignada
naquele documento;
Que mesmo essa condição de “ordenante” não poderia ser confundida com a de
possuidor, proprietário ou detentor desses recursos.
Como a origem da transferência seria no Uruguai, pode ser que houvesse uma
homônimo seu naquele país;
Poderia ter havido o uso indevido de seu nome;
Que o próprio BACEN teria afirmado que o atuado nunca movimentou valores em
trânsito para o exterior, do exterior ou manteve contas no exterior; e
Não seria possível, assim sendo, a prova negativa do fato alegado pelo Fisco.
Postas as razões acima, passo à analise do recorrido e do paradigmático indicado,
buscando identificar a necessária similitude fática entre os casos envolvidos.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.113 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011200/2007-30

Nesse ponto, o colegiado recorrido entendeu que a força probante dos documentos
que instruem os autos é suficiente à manutenção do lançamento. Todavia, não houve
enfretamento expresso acerca das teses aqui sustentadas, mormente daquelas que procuravam
desvincular o nome constante daqueles documentos da pessoa do recorrente. Note-se que há uma
substancial diferença entre deliberar acerca da força probante dos documentos e discutir acerca
do alcance dado a eles pela Fiscalização invadindo a esfera patrimonial do então autuado.
E veja-se que o próprio recorrente chamou a atenção para essa diferença, bem
como para a falta de enfretamento de sua tese, pode-se assim dizer, de “negativa de autoria”, na
seguinte passagem por mim destacada:
Em momento nenhum o autuado se valeu da argumentação de que os documentos
utilizados pela SRFB seriam falsos ou inválidos, mas sempre defendeu que cabia à
autoridade lançadora a comprovação de que as contas bancárias, ou ao menos uma delas
seria de sua propriedade e titularidade e que omitiu-se a autoridade fazendária de
comprovar esse comezinho princípio processual de prova de ser efetivamente a pessoa
envolvida ou beneficiária da operação.
Para isso confirmar transcreve, sem inovações, seus argumentos de defesa trazidos na
impugnação e reproduzidos no Recurso Voluntário (RV), e que, conforme já
mencionado não foram sequer apreciados pela decisão recorrida, então, foram os
seguintes os argumentos expendidos pelo recorrente, litteris:
[...]
Para melhor esclarecer, confira-se o voto condutor da decisão recorrida, que em
que pese tenha adotado os fundamentos da decisão de primeira instância como razões de decidir,
não as incorporou textualmente no decisum:
O contribuinte discute, essencialmente, a validade dos documentos em que se baseia a
autoridade lançadora para apurar o APD.
Ora, no caso, o interessado foi identificado como ordenante de remessas ao exterior,
consoante documentos encaminhados à Secretaria da Receita Federal pela Polícia
Federal, em decorrência de uma operação mais abrangente desencadeada por
autoridades públicas nacionais, no combate à transferência ilícita de recursos ao e do
exterior, e aos crimes correlacionados, destacando-se o crime de lavagem de dinheiro.
O fato do documento ter sido extraído de mídias eletrônicas, diferentemente do que
parece crer o contribuinte, não invalida as informações relevantes para fins de apuração
do fato gerador do IRPF. E assim é porque todas as cautelas relativas à obtenção e
perícia das referidas mídias foram tomadas pelas autoridades envolvidas na elucidação
dos fatos investigados pela Polícia Federal.
Portanto, administrativamente, os documentos que lastreiam a autuação têm força
probante suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos narrados, e dar sustentação à
infração que foi imputada ao contribuinte. Assim, não há reparos a serem feitos nas
considerações minuciosamente tecidas pela autoridade julgadora de primeira instância,
no item "da força probatória dos documentos", cujos fundamentos inclusive adoto como
razão de decidir.
Passando ao paradigma, é de se notar que lá efetivamente houve o enfretamento
da temática atinente à negativa de autoria em situação onde o autuado teria figurado como
beneficiário de várias ordens de pagamento no exterior. Tratando-se de documentação recebida
pelo Fisco no âmbito da conhecida operação Beacon Hill, entendeu o colegiado que a
Fiscalização deveria aprofundar nas investigações de modo a demonstrar a efetiva titularidade da
conta e dos rendimentos então tributados. Veja-se os seguinte fragmento do voto condutor:
Embora os elementos colhidos pela fiscalização em confronto com os constantes da
declaração de rendimentos, autorizem a conclusão de que, na espécie, possa ter ocorrido
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.113 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011200/2007-30

ocultação de rendimentos percebidos pelo autuado. Porém, o método de apuração
baseado apenas em suposta titularidade de transferências bancárias no exterior, não
oferece adequação técnica e consistência material de ordem a afastar a conjectura de
simples presunção, com vista à identificação e quantificação do fato gerador, em
particular, embora possam induzir omissão de rendimentos, no entanto, não são em si
mesmo, exigíveis em hipótese de incidência, para efeito de imposto de renda,
particularmente em se tratando de rendimento com vista à "omissão de rendimentos”
quando o fato gerador deve oferecer consistência suficiente em ordem a afastar a
conjectura ou a simples presunção, para segurança do contribuinte e observância dos
princípios de legalidade e da tipicidade.
A fiscalização deve, em casos como o presente, aprofundar suas investigações,
procurando demonstrar que o contribuinte possuía conta bancária no exterior e que os
recursos movimentados lhe pertenciam. Não basta delegar esta comprovação para o
contribuinte, pois este ânus de prova cabe a autoridade lançadora. Embora o fato de
constar o nome do contribuinte nas listagens de transferência de recursos possa ser um
valioso indicio de omissão de rendimentos, não é suficiente, por si só, para amparar o
lançamento de omissão de rendimentos, tendo em vista o disposto na lei que a
ocorrência do fato gerador deve ser demonstrado e comprovado.
Nesse contexto, uma vez que a divergência jurisprudencial a ser dirimida deve ser
evidenciada entre os julgados recorrido e paradigma, tenho que no recurso em análise a mesma
não restou demonstrada, na medida em que não houve o necessário e suficiente enfrentamento do
tema pelo colegiado recorrido, sequer a interposição de embargos de declaração por parte do
sujeito passivo que tendessem a buscar expressa manifestação acerca da matéria. Vale dizer, não
há no recorrido fundamentação em sentido diverso daquela que constou do acórdão
paradigmático de interesse do recorrente.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 453
DF CARF MF
Original